Tribunal: TJBA
Processo: 0300831-02.2014.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300831-02.2014.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CHARLES FERNANDES SILVEIRA SANTANA

Advogado(s)
:
LUANA SANTOS SOUZA, EUCLIDES PEREIRA DE BARROS FILHO, ADRIANA PRADO MARQUES, KARLA SALETE DE ARAUJO GERINO, GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE SERVIDORES PÚBLICOS. LEI MUNICIPAL N° 710/2013. CRIAÇÃO DE CARGOS COMISSIONADOS DE FORMA IRREGULAR. REFORMA DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI Nº 14.230/2021. APLICAÇÃO RETROATIVA DAS NORMAS MAIS BENÉFICAS. SUPERVENIÊNCIA DA TESE FIXADA NO TEMA 1199 DO STF. IRRETROATIVIDADE DA REVOGAÇÃO DO INCISO I DO ART. 11 DA LIA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. NECESSIDADE DE EXAME DO MÉRITO.

1. Trata-se de ação civil pública por ato de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público em face do ex-prefeito do Município de Guanambi, pela suposta contratação irregular de centenas de servidores temporários e comissionados, em afronta ao princípio do concurso público, além da criação de cargos comissionados via Lei Municipal n° 710/2013, sem observância às exigências constitucionais.

2. A sentença julgou improcedente o pedido, fundamentando-se na aplicação retroativa da Lei nº 14.230/2021, que revogou o inciso I do art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa, no qual se baseava a pretensão ministerial.

3. O STF, ao julgar o Tema 1199 de Repercussão Geral (ARE 843.989), fixou tese no sentido de que a norma benéfica da Lei 14.230/2021 referente à revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa é irretroativa. Porém, não se manifestou expressamente sobre a irretroatividade ou não quanto à revogação dos incisos I e II do art. 11 da LIA.

4. Não se pode admitir, em homenagem aos princípios constitucionais que regem a Administração Pública e ao art. 37, §4º da CF, que a abolitio criminis decorrente da revogação do inciso I do art. 11 da LIA tenha o condão de permitir a impunidade em relação a atos que, ao tempo em que foram praticados, configuravam violação a princípios fundamentais da administração pública.

5. O princípio da autonomia institucional do Ministério Público, fundamentado no art. 127 da Constituição Federal, deve ser respeitado em relação à interpretação da aplicação retroativa ou não das alterações trazidas pela Lei nº 14.230/2021, sendo reconhecida a legitimidade do entendimento exposto pelo Parquet nas razões recursais.

6. A conduta imputada ao apelado, de contratação excessiva e irregular de servidores públicos e nomeação para cargos comissionados sem observância de critérios técnicos, se amolda ao caput do art. 11 da LIA, configurando, em tese, violação dos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa.

7. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n° 0300831-02.2014.8.05.0088
, em que figura como apelante o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e como apelado
CHARLES FERNANDES SILVEIRA SANTANA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso, para cassar a sentença de primeiro grau e determinar o prosseguimento regular do feito, nos termos do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA